Tribunal: STF
Processo: ARE 1483963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.



    1. A estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis está regulamentada na lei complementar municipal 212/2009, a qual prevê que será concedida ao servidor público municipal estável que estiver atuando no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis, cumprido integralmente o estágio probatório no desempenho de suas funções, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, mediante a apresentação de certificado ou certificados de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou pós-graduação.



    2. Preenchidos os requisitos legais na Lei de regência, o recebimento do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento são devidos a partir do requerimento administrativo.



    3. Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados após a fase de liquidação de sentença, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    4. Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §3º, I a V c/c §11º, quando da liquidação do julgado.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do Município de Anápolis está regulamentada na Lei Complementar Municipal 212/2009 que, em seu artigo 1º, assim dispõe:



    “Art. 1º. O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis obedece ao regime estatutário e estruturas e em um quadro permanente com os respectivos cargos e um quadro suplementa r com os respectivos cargos em extinção, constituintes dos anexos que integram esta Lei Complementar.



    DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (NR)



    Art. 30-A. Será concedida ao servidor público municipal estável que estiver atuando no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis, cumprido integralmente o estágio probatório no desempenho de suas funções, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, mediante a apresentação de certificado ou certificados de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou pós-graduação, sem prejuízo da promoção prevista no Capitulo IV da Lei Complementar nº 212/2009, após cumprindo o lapso de 18 (dezoito ) meses de vigência desta Lei Complementar. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    §1º. Para a concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO que trata o caput deste artigo só serão considerados os cursos com duração mínima de 30 (trinta) horas, oferecidos na modalidade presencial ou à distância, nos quais o servidor estável tenha obtido aproveitamento igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento). (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016).



    (…)



    §5º. Para requerer o ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, os servidores deverão dar entrada através de processos, com juntada da documentação, até 30 de maio e 30 de outubro de cada ano. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    §6º. A concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO deverá ocorrer sempre nos dias 01 de julho e 01 de dezembro de cada ano civil. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    §7º. Será observado o lapso de 03 (três) anos para aquisição de um novo ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, devendo a primeira concessão ocorrer apenas em um nível superior ao de ingresso no cargo do servidor. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    Art. 30-B. O ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO será calculado sobre o vencimento-base na referência que o servidor ocupar, garantida sua incorporação, à razão de: (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    I - 35% (trinta e cinco por cento), para doutorado, com defesa e a p r o v a ç ã o d e t e s e. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    II - 32% (trinta e dois por cento), para mestrado, com defesa e aprovação de tese. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    III - 30% (trinta por cento), para especialização, em curso superior. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    IV -25% (vinte e cinco por cento), para escolaridade superior. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016).



    Posteriormente, sobreveio a lei complementar municipal 387, de 14 de agosto de 2018, que modificou os §§ 5º a 7º do artigo 30-A, os quais passaram a ter a seguinte redação:



    “§5º. Para requerer o ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, os servidores deverão dar entrada através de processos, com juntada da documentação.



    §6º. A concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO deverá ocorrer sempre após 60 dias de protocolado, quando a documentação estiver completa.



    §7º. Será observado o lapso de 03 (três) anos para aquisição de um novo ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO”.



    Inicialmente, forçoso considerar o desacerto da municipalidade apelante ao retardar deliberadamente a apreciação do pedido administrativo formulado pela autora para além do prazo legal e somente lhe conceder o benefício salarial em 2019, conforme admitido pelo próprio ente público em sua contestação.



    Outrossim, conforme bem salientado pelo juízo a quo, por ocasião do requerimento formulado administrativamente, em 2017, a servidora já havia preenchido todos os requisitos legais para fruição da vantagem salarial nos moldes previstos na Lei de regência.



    Entretanto, mesmo diante do despacho deferindo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a autora somente passou a ter o adicional de titulação sobre o seu vencimento a partir de janeiro de 2019, sem nenhuma justificativa plausível por parte do ente público municipal. No mesmo sentido, eis a jurisprudência desta Casa:



    EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Faz jus à gratificação de titulação o servidor público que preenche os requisitos estabelecidos na legislação de regência, constituindo -se o ato administrativo de concessão em ato vinculado. 2. A jurisprudência sedimentada deste Tribunal proclama que os limites previstos nas normas da lei de responsabilidade fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei, e reconhecidas pela própria municipalidade, tampouco essas restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais. 3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação / Remessa Necessária 5042503-77.2018.8.09.0006, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2022, DJe de 01/08/2022). Grifo nosso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente